Tribunal: TJDFT
Processo: 0722859-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART. 309 DA LEI 9.503/97. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. DIREÇÃO SEM AS CAUTELAS DE PRAXE. RISCO À INCOLUMIDADE DE OUTROS CONDUTORES E PEDESTRES. PERIGO CONCRETO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 309 da Lei n. 9.503/97 (CTB) à pena definitiva de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. Nas razões recursais, o réu/apelante, em síntese, pontua a fragilidade do acervo probatório apto a embasar um decreto condenatório, requerendo, assim, sua absolvição.
4. Sem contrarrazões.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 71997918).
III – Questão em discussão
6. A controvérsia recursal centra-se na configuração do crime previsto no art. 309 do CTB.
IV – Razões de decidir.
7. O delito do art. 309, do CTB, consiste em “Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.”.
8. Na hipótese, a autoria e a materialidade restaram cabalmente demonstradas, notadamente pelo Termo Circunstanciado no 881/2023-12aDP (ID 71465542), Ocorrência Policial no 7.238/2023-0-12aDP (ID 71465543), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
9. Decerto, ressai do conjunto probatório que o réu/apelante, consciente e voluntariamente, não possuindo habilitação, foi flagrado por policiais militares conduzindo veículo sem as devidas cautelas de praxe, realizando manobras arriscadas, “cavalo de pau” e arrastamento de pneu. Nesse ínterim, verifica-se o perigo de dano concreto causado pela conduta do apelante, não havendo de se falar em atipicidade ou em insuficiência probatória para a condenação.
10. Consigne-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
V – Dispositivo.
11. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.